Tribunal: TJMT
Processo: 1002511-63.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002511-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (ADVOGADO), LEONARDO NUNES PEREIRA - CPF: 062.940.161-69 (PACIENTE), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS DO POLO DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (IMPETRANTE), LORRAN BONFIM GUTIERREZ - CPF: 033.654.191-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.261-49 (VÍTIMA), VANUZA GOMES LIMA MACHADO - CPF: 502.360.751-87 (VÍTIMA), INGRIDI SENGER RIBAS CALLEGARO - CPF: 037.748.911-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Roubos em continuidade delitiva. Prisão preventiva. Nulidade de reconhecimento pessoal. Supressão de instância. Pressupostos. Garantia da ordem pública. Forma de execução e Reiteração delitiva. Predicados pessoais favoráveis. Princípio da Homogeneidade. Medidas cautelares insuficientes. Novo crime durante cumprimento de pena. Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do
Juízo singular que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubos em continuidade delitiva, visando
a concessão da ordem para que seja “relaxada” ou revogada a segregação provisória. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 342273882), sem documentos.

II. Questões em discussão

1) Decisão constritiva não fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) predicados pessoais favoráveis; 3) violação do princípio da presunção da inocência; 4) suficiência das medidas cautelares alternativas.

Os impetrantes sustentam que: 1) o reconhecimento pessoal seria nulo, por ter sido, o paciente, “
apresentado isoladamente às vítimas (procedimento de show-up), violando frontalmente o rito do Artigo 226, inciso II, do CPP
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) “
o paciente é trabalhador, servente de pedreiro, possui residência fixa e sustenta sua filha menor
”; 4) a prisão “
viola o princípio da homogeneidade
”; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1.
A tese de nulidade do reconhecimento pessoal não foi submetida e analisada pelo juiz da causa em resposta à acusação, de modo que sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

2. A aferição de eventual nulidade “
no reconhecimento [...] demanda instrução probatória e contraditório perante o juízo de origem
” (TJSP, HC nº 2298562-55.2025.8.26.0000), momento adequado para a produção e valoração de provas.

3. Afigura-se “
inviável debater a tese [...] de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em sede de habeas corpus, quando presentes indícios suficientes da participação do agente na prática do delito
” (TJMT, HC

1015851-21.2019.8.11.0000).

4. A forma de execução do crime [abordagem de vítimas mulheres, em via pública, em motocicleta] evidencia a “
periculosidade do agente
” e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (TJRJ, HC nº 0005567-36.2025.8.19.0000).

5. A
reiteração criminosa do paciente indica risco “
sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC nº 116838/SC), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC).

6. “
Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
”, o “
modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa
”, bem como “
o fundado receio de reiteração delitiva
” (CPP, art. 312, § 3º, I e IV).

7. Os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada. No mesmo sentido: TJMT, Enunciado Criminal 43.

8. A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em razão das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [roubo – de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão] e da reincidência. Somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial.

9. O
cometimento de novo crime após a progressão de regime prisional revela a “
insuficiência de medidas mais brandas para obstar a reiteração delitiva
” (STJ, RHC 121223/PR).

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Teses de julgamento
:

1. Afigura-se inviável o conhecimento da matéria relativa à nulidade de reconhecimento pessoal por não ter sido submetida previamente ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2. A reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis e alegação de princípio da homogeneidade não afastam a custódia cautelar quando demonstrado risco à ordem pública.

4. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante do cometimento de novo crime durante cumprimento de pena em regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II, 69 e 157, caput; CPP, arts. 226, II, 310, II e § 5º, I, 312 e 312, § 3º, I e IV; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 602251/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.9.2021; TJSP, HC nº 2298562-55.2025.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Maranzano, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 29.10.2025; TJMT, HC nº 1015851-21.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 18.11.2019; TJRJ, HC nº 0005567-36.2025.8.19.0000, Rel. Des. Claudio Tavares de Oliveira Júnior, Oitava Câmara Criminal, j. 26.2.2025; STJ, RHC nº 116838/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.2.2020; STJ, RHC nº 139545/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16.3.2021; STJ, AgRg no HC 913500/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.9.2024; STJ, RCD no HC nº 865883/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 3.11.2024; STJ, RHC 119881/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.12.2019; STJ, HC nº 931.263/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 29.10.2024; STJ, AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.2.2016; STJ, RHC 121223/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6.2.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002511-63.2026.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): DR. JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA E OUTRO

PACIENTE(S): LEONARDO NUNES PEREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de LEONARDO NUNES PEREIRA contra ato comissivo
Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Rondonópolis, nos autos de incidente processual (PJE nº 1000874-68.2026.8.11.0003), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubos em continuidade delitiva - art. 157,
caput
, na forma do art. 71, ambos do CP - (ID 220117088).

Os impetrantes sustentam que: 1) o reconhecimento pessoal seria nulo, por ter sido, o paciente, “
apresentado isoladamente às vítimas (procedimento de show-up), violando frontalmente o rito do Artigo 226, inciso II, do CPP
”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) “
o paciente é trabalhador, servente de pedreiro, possui residência fixa e sustenta sua filha menor
”; 4) a prisão “
viola o princípio da homogeneidade
”; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requerem a concessão da ordem para que seja “relaxada” ou revogada a segregação provisória. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (ID 342273882), sem documentos.

O pedido liminar foi indeferido (ID 343445389).

O Juízo singular prestou informações

(ID 1.324/1.327-TJ).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Crime tipificado no art. 157, caput, na forma do art. 71, ambos do CP. Prisão Preventiva. Pretendida a revogação. Impossibilidade. Necessidade de garantir a ordem pública. Possibilidade reiteração delitiva. Pela denegação da ordem.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 348281861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.1.2026, após requerimento do órgão do Ministério Público, o Juízo singular relaxou a prisão em flagrante, mas decretou a prisão preventiva, nos seguintes termos:

“[...]
No caso em análise, verifica-se a presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão e demais documentos que instruem o procedimento policial. Os indícios de autoria, por sua vez, emergem dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, notadamente do condutor do flagrante, testemunhas e das vítimas. Noutra banda, constam dos autos imagens provenientes de câmeras de monitoramento que registraram a ação criminosa, indicando, em análise preliminar, haver significativa semelhança entre o custodiado e o agente que figura nas gravações. Ressalta-se que os fatos ocorreram em período diurno, e que os vídeos acostados ao auto de prisão em flagrante apresentam boa nitidez. Quanto aos requisitos autorizadores da custódia cautelar, no caso em tela a prisão preventiva do flagranteado mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando sua reincidência, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos. Em consulta ao sistema SEEL, constata-se que o flagrado é reincidente específico e que, inclusive, progrediu ao regime semiaberto em maio de 2025, conforme se extrai dos autos de execução penal nº 2000899-51.2021.8.11.0064 (SEEU). Não obstante, em lapso inferior a um ano, voltou a incidir em prática delitiva, circunstância que evidencia sua propensão à reiteração criminosa, bem como o risco concreto de reiteração delitiva e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão. O artigo 310, § 5º, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece, de forma expressa, que a reiteração na prática de ilícitos penais constitui circunstância apta a justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Outrossim, a jurisprudência dos tribunais superiores possui entendimento consolidado no sentido de que a reiteração delitiva, evidenciada pelo registro de ações penais em curso e condenações anteriores, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. [...]. Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, entendo que não são suficientes e adequadas ao caso concreto, considerando a gravidade do delito e o risco de reiteração criminosa, sendo a prisão preventiva a única medida capaz de acautelar o meio social. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312, ambos do Código de Processo Penal, acolho a representação e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE LEONARDO NUNES PEREIRA, para garantia da ordem pública, em razão do fundado risco de reiteração delitiva
.” (Pedro Flory Diniz Nogueira, juiz de Direito – ID 220117088)

Em 9.2.2026, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por roubo [duas vítimas], tentativa de roubo e desobediência, em concurso material – art. 157,
caput
, do CP; art. 157,
caput
c/c art. 14, II, ambos do CP, na forma do art. 69 do CP – (PJE nº 1001526-85.2026.8.11.0003).

Na mesma data [9.2.2026], a denúncia foi recebida e determinada a citação do paciente (PJE nº 1001526-85.2026.8.11.0003).

Em 23.2.2026, a Defesa apresentou resposta à acusação e reservou-se a “
rebater o mérito da imputação nas alegações finais ou memoriais finais, quando estará delimitado o contexto da acusação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
” (PJE nº 1001526-85.2026.8.11.0003).

Em 24.2.2026, o juiz da causa designou audiência de instrução para o dia 6.4.2026 (PJE nº 1001526-85.2026.8.11.0003).

Pois bem.

A tese de nulidade do reconhecimento pessoal não foi submetida e analisada pelo juiz da causa em resposta à acusação (PJE nº 1001526-85.2026.8.11.0003), de modo que sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, AgRg no HC nº 602251/CE – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma – 14.9.2021)

Além disso, a aferição de eventual nulidade “
no reconhecimento [...] demanda instrução probatória e contraditório perante o juízo de origem
” (TJSP, HC nº 2298562-55.2025.8.26.0000, Rel.: Des. Hugo Maranzano - 3ª Câmara de Direito Criminal – 29.10.2025), momento adequado para a produção e valoração de provas.

Nessa linha, afigura-se “
inviável debater a tese [...] de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial em sede de habeas corpus, quando presentes indícios suficientes da participação do agente na prática do delito
” (TJMT, HC

1015851-21.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 18.11.2019).

Logo, não se conhece este argumento.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que teria subtraído objetos pessoais [pulseira e correntes de ouro] de mulheres em via pública, com emprego de força física [puxão] e utilização de motocicleta.

Assenta-se a prisão preventiva, também, na reiteração delitiva do paciente, o qual possui três condenações definitivas por roubo, com penas unificadas em 18 (dezoito) anos de reclusão
(SEEU nº 2000899-51.2021.8.11.0064).

A forma de execução do crime [abordagem de vítimas mulheres, em via pública, em motocicleta] evidencia a “
periculosidade do agente
” e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (TJRJ, HC nº 0005567-36.2025.8.19.0000 – Relator: Des. Claudio Tavares de Oliveira Júnior – Oitava Câmara Criminal – 26.2.2025).

Frise-se, ainda, que
a reiteração criminosa do paciente indica risco “
sua inclinação à prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a delinquir
” (STJ, RHC nº 116838/SC – Relator Min. Jorge Mussi – Quinta Turma – 18.2.2020), motivo pelo qual
a custódia preventiva se faz necessária para evitar o “
prosseguimento das atividades criminosas
” (STJ, RHC 139545/SC – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.3.2021).

A propósito, “
devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública
”, o “
modus operandi, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa
”, bem como “
o fundado receio de reiteração delitiva
” (CPP, art. 312, § 3º, I e IV).

Logo, o ato constritivo mostra-se fundamentado.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, bons antecedentes e endereço certo] não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente justificada, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg no HC 913500/RJ – Relator: Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 15.9.2024; RCD no HC nº 865883/RS – Relator: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 3.11.2024; RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.12.2019).

Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
.” (www.tjmt.jus.br)

Sobre o princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em razão das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [roubo – de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão] e da reincidência.

Consoante orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (HC nº 931.263/GO - Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira - Quinta Turma - 29.10.2024; AgRg no REsp 1551168/AL - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma - 23.2.2016;).

No tocante às medidas cautelares, verifica-se que o paciente foi preso no dia 16.1.2026, 5 (cinco) meses após ter sido beneficiado com a progressão para o regime semiaberto [em 19.8.2025], durante cumprimento de penas por roubos majorados
(SEEU nº 2000899-51.2021.8.11.0064).

O cometimento de novo crime após a progressão de regime prisional revela a “
insuficiência de medidas mais brandas para obstar a reiteração delitiva
” (STJ, RHC 121223/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 6.2.2020).

Portanto, as medidas cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026